Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-69.2022.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000397-69.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIEGO BORGES DA SILVA - CPF: 027.018.531-33 (RECORRIDO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), JULIANA BATISTIN FERNANDES BORGES DA SILVA - CPF: 034.872.061-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000397-69.2022.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Diego Borges Da Silva e

Juliana Batistin Fernandes Borges Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO. MURO QUEBRADO. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NA RESIDÊNCIA. ORÇAMENTO ILEGÍVEL. DANO MATERIAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica pode realizar inspeção na unidade consumidora de seus clientes, todavia, demonstrando a falta de zelo na prestação de serviços, configura-se falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

A concessionária de energia elétrica não deve ser condenada a reparar danos materiais se o autor não comprovar satisfatoriamente a sua ocorrência, pois o orçamento colacionado aos autos está ilegível.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial
para:

CONDENAR, a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada reclamante, a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação;

CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor
este que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação válida;

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

No presente caso os Autores contam que, em meados de fevereiro/2019, por volta das 14 horas, os prepostos da Reclamada estavam em sua residência para fazer uma verificação de furto de energia, passando a tarde em frente a residência com vários carros, cones e funcionários.

Afirmam que não foi encontrada quaisquer irregularidades, no entanto, durante a inspeção teve o muro de sua residência quebrado e seu medidor amassado. Contam que os prepostos informaram que a Reclamada iria proceder com o ressarcimento dos danos, todavia, não houve o ressarcimento até o ingresso da ação.

Colacionou registros fotográficos e orçamento despesas.

Em contrapartida, a Ré sustenta que não prospera as alegações dos Reclamantes pois o muro já possuía avarias e o medidor já se encontrava amassado desde o momento da chegada dos prepostos ao local.

Pois bem. De análise dos autos não se verifica o motivo ensejador da inspeção na unidade consumidora dos autores e nem da constatação de irregularidade, somado a ausência do Termo de Inspeção e Ocorrência que deveria ser lavrado durante o procedimento realizado, o que não ocorreu no caso em comento.

Ademais, restou comprovado os danos causados ao muro dos Autores, não havendo o que se falar em existência de avarias anteriores ao procedimento adotado pela Reclamada, pois conforme registros fotográficos não havia “buracos” no muro dos consumidores, logo, enseja no ressarcimento dos danos provocados, em razão da demonstrada falta de zelo na prestação de serviços.

Todavia, conforme colacionado a exordial, verifico que o orçamento juntado é ilegível não restando claro os itens constantes neles, logo, não há como arbitrar danos materiais, ante a ilegibilidade do documento. Conforme abaixo colaciono:

Além disto, o Autor não juntou nenhuma nota fiscal ou recibo de valores despendidos, por esse motivo deve ser afastada tal condenação.

Em relação ao dano moral, entendo que neste caso os transtornos e aborrecimentos que o autor alega ter sofridos são suficientes para, excepcionalmente, emergir direito a indenização, posto que restou devidamente comprovada a configurada demonstrada falta de zelo na prestação de serviços.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos materiais, mantendo inalterada os demais termos da sentença.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022